Tribunal: TJDFT
Processo: 0729772-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729772-60.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GISELE OLIVEIRA ROSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, V, DA LEI N. 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAÇÃO DA REDUÇÃO E NÃO PARA AUMENTO DA PENA BASE. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇAO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de todo o conjunto probatório, incluindo a confissão da apelante, mantém-se a condenação. 2. É possível a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida tanto para fixação da pena base quanto para modulação da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, cabendo ao Juiz escolher uma ou outra possibilidade. Precedentes STJ. Ou seja, a natureza e a quantidade da droga apreendida podem servir de parâmetro para a escolha da fração de diminuição da pena no tráfico privilegiado, desde que, não se incorra em bis in idem 3. In casu, a apelante mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 12.650 gramas de maconha. Não há dúvidas de que a quantidade da droga é elevada e consideravelmente expressiva, no entanto, de certo modo, a aplicação da causa de diminuição de pena no seu patamar mínimo mostra-se desproporcional, caso em que a redução da pena na fração intermediária de 1⁄4 é mais adequada ao caso. 5. Tratando-se de acusada condenada a pena privativa de liberdade superior a 4 anos, incabível a concessão dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme previsto no art. 44 do CP. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para aplicar a causa de diminuição de pena em fração maior que a aplicada na sentença, por ser mais adequada ao caso, fixando a reprimenda definitiva em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) e 15 (quinze) dias de reclusão e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa, à razão do mínimo legal. A recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que a redução de pena aplicada, no patamar de 1/4 (um quarto), mostrou-se inadequada, tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis, além de presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Defende, assim, cabível a redução da pena pela metade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. A uma, porque infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da adequação do patamar de redução da pena a ser aplicado, no caso concreto, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.012.356/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022. E, a duas, porque o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência do STJ, segundo a qual “A natureza e quantidade da droga justificam a modulação da fração de redução em patamar inferior a 2/3.” (AgRg no AREsp n. 2.174.891/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.695.525/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012